Tribunal: TJES
Processo: 5023534-12.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023534-12.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALQUITA CORREIA DE SOUZA e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5023534-12.2022.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ALQUITA CORREIA DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.
ACOLHIMENTO DE PEDIDO GENÉRICO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO EM SEGUNDO GRAU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

Tese do autor

Trata-se de Ação
cominatória com obrigação de fazer
aforada por
ALQUITA CORREIA DE SOUZA
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Em síntese,
a
autora argumenta que
pos
sui
INCONTINÊNCIA URINÁRIA E URGÊNCIA MICCIONAL (CID: R32) há dois anos
,
e que foi encaminhada,
via administrativa, a uma
CONSULTA EM UROGINECOLOGIA, não realizada até o momento, ainda que em situação classificada como de risco vermelho.

Uma vez interposto Recurso Inominado pela parte ré, a autora, ora recorrida, apresentou contrarrazões ao ID. 4908232.

Tese do réu

O requerido apresentou defesa ao ID. 4908214, arguindo, em suma: (i) o reconhecimento parcial do pedido; e, (ii) no mérito, aduz o descabimento de honorários advocatícios em favor da defensoria pública.

Em sede recursal (ID. 4908227), o Estado do Espírito Santo suscita, unicamente, preliminar de inépcia da petição inicial por formulação de pedido genérico, eis que o pedido de “fornecimento de tratamento inespecífico, genérico e futuro (outros tratamentos eventualmente necessários)” induz a uma sentença demasiadamente indeterminada, incerta e condicional, que procura impor ao poder público a obrigação de disponibilizar todo e qualquer tratamento que eventual necessitar no futuro.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4908218), corrigida pela decisão ao ID. 4908229, resolveu a lide nos seguintes termos:
“
Pelas razões acima, e por desnecessárias maiores delongas,
JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na Inicial, tornando definitiva a Decisão que antecipou os efeitos da tutela, para obrigar os Requeridos a disponibilizarem à parte requerente a realização de “CONSULTA EM UROGINECOLOGIA E CONSULTA EM NEUROCIRURGIA ADULTO, COM URGÊNCIA, bem como promover toda a investigação e tratamento necessários ao caso, sobretudo os indicados nas ditas consultas” (sic)
,

na forma indicada na peça vestibular e no(s) documento(s) médico(s) acostado(s) aos autos
”
.

Voto

Conheço do recurso inerposto, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo, por não se enquadrar a situação na hipótese de concessão de efeito suspensivo.

A única matéria recursal se refere a alegação de acolhimento de pedido genérico pela sentença objurgada, que não teria sido combatido em sede de contestação.

Por se tratar de matéria de ordem pública, esta pode ser conhecida a qualquer momento, não se operando a preclusão lógica-consumativa.

Dito isso, para considerar inepta a inicial, esta deve se enquadrar objetivamente em algum dos incisos do artigo 330 do CPC, senão vejamos,
in verbis
:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 .

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

E, no caso em comento, a formulação de pedido que vise a garantir tratamento futuro e incerto a requerente se enquadra como pedido indeterminado, por mais que este possa ser derivado do pedido certo formulado nos autos.

Não há como manter a condenação genérica pretendida pela parte autora, haja vista que, por se tratar de questão indeterminada, pode redundar na obrigação do Estado do Espirito Santo a custear, por exemplo, tratamento experimental, desde que recomendado por médico, o que não pode ser admitido.

Se na evolução do tratamento forem recomendadas outras intervenções médicas que não sejam disponibilizadas pelo Estado requerido, nada obsta o ajuizamento de nova demanda para obrigar o Estado a realizá-las, sem prejuízo de análise dos novos fatos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO O RECURSO
e dou-lhe provimento para retirar da sentença o seu comando genérico no sentido de que: “
bem como promover toda a investigação e tratamento necessários ao caso, sobretudo os indicados nas ditas consultas”
. Sem custas ou honorários, face o provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)